Tribunal: STF
Processo: ARE 1418978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORAN CONTRATADA - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS - ENTENDIMENTO FIRMADO PELOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVICO PARA FINS DE APOSENTADORIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS - PRÊMIO - DIFERENÇAS SALARIAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    I- Deve ser submetida ao reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda Pública que impõe a esta umaobrigação que vai perdurar no tempo.



    II - Na esteira dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (RE's n's 658.026, 765320 e 1.066.677), as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º, da CR/1988.



    III - Possível a contagem do tempo de serviço público junto ao Estado, mesmo que contratado administrativamente, para fins de aposentadoria, quinquênios e férias-prêmio, vez que o legislador não fez distinção quanto ao tipo de vínculo necessário para a concessão, devendo ser reconhecido, por consequência, odireito ao recebimento das diferenças salariais não percebidas.



    IV - Em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal (RE n° 870.947/SE) nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n.° 9.494/97 (redação dada pela Lei n.° 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E.



    V - À luz do art. 85, § 4º , II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno, sejam os da primeira ou os da segunda instância, só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIV; 18; 25; 37, caput, I, II, IX, XI, XIII e XIV; 40, caput, § 13; 93, IX; 201, § 9º; 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a prova documental jungida ao caderno processual, vê-se que o Estado/réu, amparado na Lei nº 10.254/90, firmou contrato temporário com a parte autora para o exercício da função de "Agente de Segurança Penitenciário", sendo o primeiro datado de 1/8/2000, o qual foi sucessivamente prorrogado até a rescisão, ocorrida em 6/4/2009, quando então foi empossado em caráter efetivo, após aprovação em concurso público (v. fls. 25 e 54).



    Considerando o pedido formulado, o direito a ser reconhecido somente poderia atingir o período de 19/5/2005 (por conta da prescrição quinquenal) a 6/4/2009 (termo "ad quem" do vínculo contratual).



    Esta demanda, frise-se, foi ajuizada aos 19/5/2010 (v. fI. 2v).



    Nesse lapso temporal, força convir, a contratação se deu com base na LE n.° 10.254/1990.



    No que aqui nos interessa, a LE n° 10.254/1990 assim estabelecia:



    Art. 11. Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público.



    Tal regramento foi regulamentado pelo Decreto n° 35.330/1994 que dispunha:



    Art. 10. Ficam os Secretários de Estado da Saúde e da Justiça, no ámbito de suas respectivas atribuições, autorizados a recrutar pessoal,sob o regime de contrato de direito administrativo, com a finalidade de assegurara prestação ininterrupta dos serviços estaduais de saúde e penitenciário.



    § 10-A contratação de que trata este artigo é de caráter temporário, por prazo não superior a 6 (seis) meses, nos termos e condições previstos no artigo 11 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.



    Na espécie em julgamento, portanto, ao confrontar com a legislação em referência os contratos estabelecidos ento requerido e a requerente de junho/2000 a abril/2009, é possível concluir que a contratação não observou os ditames legais, eis que o vínculo foi renovado por diversas vezes, o que, força convir, transmudou a natureza determinada para indeterminada.



    Dessa forma, considerando a sucessiva renovação dos contratos firmados entre os litigantes, cujas funções eram para prestação de serviços ordinários permanentes do Estado de Minas Gerais, procedendo em patente ofensa às premissas de atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, isso em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CR/88, imperativo se reconhecer aqui a nulidade da contratação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente